Tribunal: STF
Processo: HC 265857
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Petição avulsa. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Inovação recursal. Pleito defensivo não analisado pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Réu foragido. Indeferimento.

Referente à Petição nº 2.681/2026, protocolada em 14.01.2026 (evento 14).
 
Trata-se de requerimento formulado pela Defesa de Fabiano Gomes da Silva em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum do magistrado de primeiro grau, pelo qual substituída a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas ao fundamento da demora no encerramento da instrução criminal.

Argumenta que o magistrado olvidou em aplicar a regra do artigo 580 do Código de Processo Penal, porquanto o excesso de prazo constatado e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, deve “ser estendida a todos os demais réus que, no mesmo processo, encontrem-se na mesma situação”. Nesse contexto, requer “a reconsideração de voto para conceder a ordem em favor do paciente, respeitado ainda o princípio constitucional da isonomia, renovando-se vista dos autos aos demais ministros da turma” (evento 14). 

É o relatório. Decido.
Ressalto que o julgamento virtual do presente agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ foi iniciado em 19.12.2025. Não obstante o termo final da sessão de julgamento para o dia 06.02.2026, os Ministros integrantes da Primeira Turma, antes do requerimento defensivo, acompanharam o voto de minha lavra pela negativa de provimento do agravo regimental.

Anoto que o requerimento de extensão da substituição da prisão preventiva de corréu por medidas cautelares diversas nos termos do art. 580 do CPP constitui inovação recursal, pois formulado por ocasião da referida petição, o que inviabiliza até mesmo o conhecimento da matéria. Nesse sentido: “Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração” (RHC 216.250-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022).

Ademais, registro a inviabilidade da análise da questão por esta Suprema Corte, posto que tal matéria trazida neste requerimento não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco pela Corte estadual ou pelo magistrado de primeiro grau, autoridade judicial competente, mais próxima dos fatos e das provas, para avaliar a identidade fática e processual entre o corréu e o paciente, nos termos do art. 580 do CPP. Aliás, sequer há notícia no presente writ que o referido pleito foi apresentado junto ao juízo de primeiro grau.

À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelas Cortes anteriores quanto à aplicação do art. 580 do CPP, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.
 
De outro lado, conforme ressaltado pelas instâncias anteriores, “o mandado de prisão não foi cumprido (segundo o Tribunal estadual o réu estaria foragido), o que contradiz a alegação de excesso de prazo”.

Por fim, nada impede que o Requerente persiga o mesmo benefício em ações próprias nas quais terá oportunidade de demonstrar eventual direito equivalente, à luz de suas circunstâncias pessoais.

Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição nº 2.681/2026 (evento 14).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente